Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706143-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME RECORRIDO: TALES RANIERI DE ARAÚJO FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FAMILIAR. APLICABILIDADE DO CDC. ORÇAMENTO CONFORME O PROJETO. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. DIMENSÃO DA OBRA. DIVERGÊNCIA ENTRE O PROJETO E A ÁREA CONSTRUÍDA. ERRO DE MEDIÇÃO PELO FORNECEDOR. ACRÉSCIMO NO VALOR DA EMPREITADA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELÇAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. 1. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90. 2. O orçamento elaborado pela prestadora do serviço, conforme o projeto atualizado, e aprovado pelo consumidor, possui efeito vinculante entre as partes e somente pode ser alterado por meio de negociação entre os envolvidos (art. 40, § 2o, do CDC). 3. No mesmo sentido, o artigo 619, do Código Civil, estabelece que o empreiteiro não tem o direito de exigir acréscimo de valor após a aprovação do plano pelo contratante, a menos que surjam modificações a pedido do dono da obra. 4. No caso, cabe à empreiteira arcar com as consequências do seu próprio erro na aferição da metragem de área a ser construída e para apurar o custo real da empreitada. 5. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que sofre a derrota processual, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Os consectários de sucumbência são independentes. 6. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELÇAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 389, 927 e 610, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, estar devidamente comprovado nos autos o prejuízo suportado em decorrência da apresentação de projeto adulterado pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 389, 927 e 610, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Portanto, cabe à apelante arcar com as consequências do seu próprio erro e no que toca à aferição correta da metragem da área construída no projeto, porque era essencial na definição do custo real do serviço” (ID Num. 35547531 - Pág. 8). “Ademais, não se descarta a possibilidade da empreiteira ter elaborado o orçamento e projeto com base no plano inicial realizado no ano de 2010 e que apontava 622,02m2, sem se atentar que as alterações no programa resultaram na ampliação da área construída” (ID Num. 35547531 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017